Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743523-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CL 105 LOTE G AGRAVADO: BELARMINO JOSE ALVES FILHO DESPACHO O agravante-credor interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, nos seguintes termos: "[...] Por tudo o que se expôs, conclui-se requerendo a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 112 do condomínio agravante." Observa-se da análise dos autos originários que referido pedido já foi deferido na decisão de id. 140320061, foi lavrado o respectivo Termo de Penhora (id. 148365270, pág. 6) e inclusive a constrição foi averbada na matrícula do imóvel (id. 170184780, pág. 2). A decisão agravada (id. 172052296) trata da inviabilidade de realização de hasta pública para alienação do bem. Intime-se o agravante-credor para que se manifeste sobre o interesse recursal, uma vez que o pedido formulado já foi analisado e deferido nos autos do processo originário (arts. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora